Tribunal: STF
Processo: AI 604360
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA OBRIGATÓRIA: DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      Deficiência no
   traslado que inviabiliza o exame do agravo de instrumento.
   Compete ao Agravante o dever de fiscalizar a correta formação do
   instrumento. Precedente.
2.      Impossibilidade de regularização na
   fase recursal.